Tribunal: TJSP
Processo: 2030887-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030887-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DULCINEIA MARIA COELHO DE OLIVEIRA, IEDA DA SILVA MANCZ, KAZUO
OYAMA CHICACO, VALMIR FIRMINO DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA) e
VIRGILIO DO NASCIMENTO PIRES, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030887-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 6733
Agravo de Instrumento no: 2030887-35.2020.8.26.0000
Agravantes: Dulcineia Maria Coelho de Oliveira, Ieda da Silva Mancz, Kazuo Oyama
Chicaco, Valmir Firmino de Moraes e Virgilio do Nascimento Pires
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Agravo de instrumento. Gratuidade de Justiça. Presunção de
veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa
natural. Ausência de elementos suficientes a desconstituir tal
presunção. Decisão denegatória da benesse reformada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão interlocutória
que deferiu a gratuidade de justiça apenas a um dos coautores.
Em suas razões recursais, alegam os demais que não possuem
condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria
subsistência.
A antecipação da tutela foi deferida para impedir a extinção do
feito por falta de recolhimento de custas.
Contraminuta regularmente oferecida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o entendimento do MM. Juízo a quo, o recurso
comporta provimento.
Para a concessão da gratuidade basta a afirmativa da necessidade,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
Ressalva-se, por outro lado, a possibilidade de impugnação pela
parte contrária, sendo que o pedido de gratuidade poderá ser indeferido desde que haja
oportunidade da parte interessada em provar o preenchimento dos pressupostos para o gozo
do benefício (artigo 99, §2o, CPC).
No caso dos autos, não há elementos suficientes a desconstituir tal
presunção. O simples fato de receberem valores brutos acima de três salários mínimos
(critério adotado pelas Defensorias para definição de atendimento) nada diz acerca da
realidade financeira e dos gastos desses servidores que, ao que tudo indica, são condizentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030887-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
com a remuneração, de forma que não podem dela dispor sem prejuízo do sustento próprio
e de seus familiares.
Portanto, inexistindo demonstrativos de capacidade financeira dos
autores para arcarem com as custas e despesas processuais, de rigor a concessão da
gratuidade.
Ante ao exposto, dá-se provimento ao agravo.
As partes ficam intimadas de que eventuais embargos de declaração
serão submetidos a julgamento virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR